Tribunal: CARF
Processo: 10070.001780/2007-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10070.001780/2007-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.306 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de junho de 2020
Recorrente
ROBERTO JOSE DE MELO OLIVEIRA ALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF. COMPENSAÇÃO NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE.
A compensação de IRRF somente é permitida se os rendimentos
correspondentes forem incluídos na base de cálculo do imposto apurado na
Declaração de Ajuste Anual e se o contribuinte possuir comprovante da
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes –Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Wilderson Botto (Suplente Convocado), Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 34/37) interposto pelo Contribuinte
ROBERTO JOSE DE MELO OLIVEIRA ALVES, contra a decisão da 7a Turma da DRJ/BSA
(e-fls. 25/28), que julgou improcedente a impugnação contra a notificação de lançamento (e-fls.
9/13), conforme ementa a seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10070.001780/2007-10
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.306 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.001780/2007-10

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. GLOSA.
Restada não comprovada a retenção do imposto de renda na fonte pleiteado como
dedução do imposto devido, a glosa é devida.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
A impugnação deverá ser instruída com os documentos em que se fundamentar,
cabendo ao contribuinte produzir as provas necessárias para justificar suas alegações.
Lançamento Procedente
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de
rendimentos, que apurou uma glosa de dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF,
pleiteada indevidamente pelo contribuinte na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física do
exercício 2004, ano-calendário 2003 no valor de R$ 9.998,50. Motivo da glosa: Documentação
ilegível.
Regularmente cientificado do lançamento em 29/04/2007 (e-fl. 21), o interessado
ingressou, em 17/10/2007 com a impugnação de e-fls. 01/03, instruída com os anexos de fls.
04/11. Peço vênia para colacionar trecho do relatório do acórdão de primeira instância que traz
as argumentações ofertadas na impugnação:
A ciência do lançamento ocorreu em 24/09/2007 (fls. 18) e, em
17/10/2007, o contribuinte apresentou impugnação de fls. 01/03,
acompanhada dos documentos de fls. 04/11, alegando que o imposto de
renda retido na fonte, no valor de R$ 9.998,50, originou-se do
recebimento do valor de R$ 37.896,67, da Prefeitura Municipal de
Niterói, decorrente de mandado judicial - Precatório n" 77/94 (n° de
ordem 04653/03).
Ressalta que entregou todos os documentos solicitados pela Autoridade
Fiscal relativos ao recebimento do Precatório Judicial n"7 77/94.
Afirma que o boleto bancário (Autenticação 3.B6F.230.978.A66.024) de
recolhimento anexado caracteriza rigorosamente o cumprimento da
obrigação tributária por parte do impugnante. Requer a improcedência do
lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/09/2009 (e-fl.30), o
contribuinte interpôs em 27/10/2009 recurso voluntário (e-fls. 34/37), no qual reitera as
alegações e anexa os mesmos documentos ofertados em sede de impugnação.
É o relatório.

Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.306 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.001780/2007-10

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no recurso voluntário.
Mérito
O litígio recai sobre glosa de dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte -
IRRF, pleiteada pelo contribuinte na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física do exercício
2004, no valor: R$ 9.998,50, motivada pela apresentação de documentação ilegível.
A retenção do imposto pela fonte pagadora é que cria o direito de o contribuinte
compensá-lo com o valor apurado anualmente. O contribuinte sofre a incidência do imposto no
momento em que recebe o rendimento e é neste momento, caso tenha ocorrido retenção, que
nasce o direito de compensá-lo na declaração.
Por sua vez, é o comprovante de rendimentos o documento hábil, em razão de sua
própria natureza, para comprovar o valor dos rendimentos pagos e do imposto de renda retido na
fonte.
De acordo com o art. 73 do Decreto no 3000/1999, vigente à época dos fatos
geradores: “Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora”.
Para se caracterizar a regularidade da dedução de Imposto de Renda Retido na
Fonte o declarante fica obrigado, quando solicitado, a comprovar que sofreu a retenção, sendo o
documento hábil a comprovar a retenção o Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção
de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora à beneficiária dos rendimentos,
conforme disposto no § 2o do art. 87, do Decreto no 3000/99 – RIR/99:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
[...] IV o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
§ 2 o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7, §§ 1e 2, e 8, § 7(
Lei n7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.306 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.001780/2007-10

A fim de comprovar a retenção sofrida, o recorrente apresenta durante a
fiscalização, na impugnação e no recurso, Mandado de Pagamento anexado às e-fls. 06 e 38.
Considero que o documento ilegível não é hábil para comprovar o IRRF compensado, pois não
há como identificar no mesmo o valor do IRRF, o nome da fonte pagadora e o total dos
rendimentos recebidos, requisitos legais indispensáveis para se ter direito à dedução.
Ademais, conforme disposto na legislação supracitada, para a comprovação do
imposto de renda retido na fonte é necessária a apresentação de documento emitido pela fonte
pagadora em nome do beneficiário dos rendimentos. Contudo, o que se observa, é que o
mandado de pagamento anexado, possui como favorecido a massa falida de uma empresa de
engenharia e construções, e não o próprio recorrente.
Em relação aos demais documentos anexados, filio-me à análise efetuada pela
decisão de piso, razão pela qual adoto-a como razão de decidir, e nego provimento ao recurso
voluntário.
O contribuinte, visando comprovar o recolhimento do imposto de renda retido na fonte,
no valor de R$ R$ 9.998,50, anexa as fls. 06/07, comprovante de depósito e recibo do
banco do Brasil.
O comprovante de depósito em conta corrente (fls. 06) traz o contribuinte como
depositante do valor de R$ 9.998,50 para a Pref. Municipal de Niteroi. O recibo do
Banco do Brasil também identifica o deposito de R$ 9.998,50, mas a crédito da Pref.
Municipal de Niteroi. Ressalte-se que tais documentos não comprovam que o
contribuinte recebeu rendimentos da Pref. Municipal de Niterói já descontados o valor
referente ao imposto de renda retido na fonte. Ressalte-se, ainda, que tais documentos
também não comprovam o recolhimento aos cofres públicos (Unido) dos valores
retidos.
Compulsando os documentos juntados pelo impugnante (fls. 05/07), verifica-se que não
consta nenhum documento demonstrando que a fonte pagadora Prefeitura Municipal de
Niterói tenha retido, quando do pagamento dos rendimentos ao contribuinte, o imposto
de renda no valor de R$ 9.998,50, no ano-calendário 2003.
Não constam nos autos documentos informando o valor bruto devido pela Prefeitura
Municipal de Niterói, bem como o valor liquido recebido pelo contribuinte dessa fonte
pagadora, a fim de se constatar a efetividade da retenção alegada pelo contribuinte. O
contribuinte não trouxe aos autos outros documentos do processo judicial em questão
que permitissem a constatação da existência da alegada retenção.
O art. 15 do Decreto n° 70.235/72 estabelece que a impugnação deverá ser instruída
com os documentos em que se fundamentar, cabendo ao contribuinte produzir as provas
necessárias para justificar suas alegações, ainda mais quando pretende refutar valores
obtidos pela fiscalização. Ainda no mesmo decreto, mais especificamente no art. 16,
está disposto que a impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que se
fundamentar, corn as provas que possuir.
O interessado teve oportunidade, à luz do art. 15 do Decreto If 70.235/72, de contestar
os dados apurados pela Fiscalização, fundamentando sua defesa com os elementos de
prova suficientes e necessários a infirmar os dados utilizados na efetivação do
lançamento, no entanto, não o fez.
As alegações desprovidas de meios de prova que as justifiquem não podem prosperar,
visto que é assente em Direito que 'alegar e não provar é o mesmo que não alegar.
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.306 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.001780/2007-10

Portanto, as alegações desacompanhadas de documentos comprobatórios, quando esse
for o meio pelo qual sejam provados os fatos alegados, não são eficazes.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital